Tribunal: STF
Processo: RE 1292292
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação ao pagamento de danos morais. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 37, § 6º, e 102, inciso III, da Constituição Federal. Afirma não haver prova do elemento subjetivo e do nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade estatal. Sustenta não ser objetiva a responsabilidade do Estado. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência - a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pela Corte de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido :
    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE RECÉM-NASCIDA PARA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA. ÓBITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente, uma vez que este último critério tem aplicabilidade em casos de ação regressiva. 
    2. Denota-se incontroverso nos autos, que a filha da recorrida nasceu no dia 16/05/2008, todavia, devido ao seu nascimento prematuro, a recém-nascida foi transferida diretamente à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Tucuruí e que, após 20 (vinte) dias de internação, foi diagnosticada com cardiopatia congênita, necessitando, assim, do Tratamento Fora de Domicilio (TFD) para fins de realização de exame na capital, conforme indicação médica. Entretanto, em razão do translado não ter sido realizado a tempo, a infante veio a óbito no dia 14/07/2008. 
    3. Desse modo, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do apelante, à luz do disposto do artigo 34, § 6º, da Constituição da República, posto que não dispensou todos os cuidados necessários com vistas a evitar o resultado morte, de modo que, incide, no caso, a aludida teoria da perda de uma chance, segundo a qual o dever de indenizar se origina da perda da oportunidade de se obter uma vantagem, na hipótese, a perda de uma chance do restabelecimento da saúde da filha da recorrida. 
    4. Registre-se, por conseguinte, que não se trata, no caso, de responsabilidade civil pelo falecimento da filha da apelada, eis que não restou demonstrado nos autos que a ausência relativa à liberação do Tratamento Fora de Domicilio (TFD) foi causa direta para a morte da paciente, mas sim por não ter sido providenciado, a tempo, o tratamento indicado que visava a sua recuperação. 
    5. No caso, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$100.000,00 (cem mil reais) pela instância de origem, não se mostra desproporcional aos danos sofridos pela apelada, tendo em vista a morte de sua filha recém-nascida que poderia ter sido salva caso houvesse a liberação a tempo do Tratamento Fora de Domicilio (TFD). Precedente do STJ. 
    6. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425 e juros de mora nos moldes do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97
    7. Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Inteligência da súmula nº 421 do STJ. 
    8. Apelação conhecida e provida parcialmente. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, conduzir esta Corte ao reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
 Brasília, 9 de outubro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator